Tribunal: STF
Processo: Rcl 55213
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.017.365-RG, TEMA 1.031. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Brasnorte, em 19.8.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juína/MT na Ação Civil Pública n. 0006691-75.2013.4.01.3600, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão prolatada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.017.365-RG, Tema 1.031:



    “Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da FUNAI (FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO) e da UNIÃO, por meio da qual objetiva:  
a) ordem judicial para obrigar a FUNAI a concluir o procedimento de demarcação da Reserva Indígena Manoki, no prazo de 30 (trinta) dias; b) concluída a demarcação, expedição de ordem judicial para que a União, através da Presidenta da República, proceda à confecção do decreto homologatório da Terra Indígena Manoki, também no prazo de 30 (trinta) dias; c) homologado o procedimento, seja expedida ordem judicial subsequente para obrigar a FUNAI a proceder ao registro da Terra Indígena, nos termos do art. 6º, do Decreto n. 1.775/96; 
d) fixação de astreintes para a hipótese de demora ou descumprimento da decisão judicial; e, e) condenação das Rés ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, em face da mora administrativa. De acordo com a inicial, a Terra Indígena Irantxe, de ocupação tradicional dos Manoki, fora criada pelo Decreto Presidencial n. 63.368/1968, tendo seus limites sido retificados pelo Decreto n. 64.027-A, de 27/01/1969 e a demarcação administrativa homologada pelo Decreto Presidencial n. 98.827, de 16/01/1990. Todavia, os limites da referida terra indígena vêm sendo questionados porque a área demarcada não representaria as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas em questão, além de apresentarem condições naturais impróprias, diversas do habitat original dos Manoki. A partir do ano 2000, diversos estudos e levantamentos teriam sido promovidos pela FUNAI, que concluiu pela necessidade de revisão da delimitação da Terra Indígena Irantxe, cuja área passaria de 45.556 hectares para cerca de 252.000 hectares, retificando-se também o nome da ocupação tradicional para TI Manoki, ante a utilização do critério da autodenominação. O processo de revisão, após anos de tramitação, teria sido encaminhado ao Ministério da Justiça, que, em 05/08/2008, publicou a Portaria n. 1.429/2008, declarando a criação da Terra Indígena Manoki, com área total de 252.000 hectares. O MPF aponta que, desde então, o processo demarcatório teria ficado estagnado por mais de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses sem que a FUNAI providenciasse a demarcação física da área, impossibilitando, assim, a sua homologação e respectivo registro.



    (…)



    Às fls. 1097-1117, sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, que julgou a parcial procedência do pedido autoral. (…)



    Em sede de apelação, restou acolhida a preliminar de incompetência do Juízo e anulada a sentença recorrida e todos os demais atos decisórios praticados desde a instalação da Subseção Judiciária de Juina/MT, 30/07/2013. Além disso, foi determinada a remessa dos autos a esta Subseção Judiciária para o regular processamento da ação. (…) O MPF, em nova manifestação 
(id 289828375), requereu: a) a concessão de medida cautelar para obstar a expedição de qualquer certificação (SIGEF, SICAR, SIMCAR), bem como a suspensão das certificações já expedidas, sobre o território indígena objeto desses autos (TI Manoki), em procedimento de demarcação; b) a urgência no julgamento dessa ACP, para determinar à FUNAI e à UNIÃO que impulsionem e ultimem o processo de demarcação da Terra Indígena Manoki, com o cumprimento das fases previstas nos artigos 5º e 6º do Decreto n. 1.775/1996, condenando, ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais coletivos no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com juros de mora desde o evento danoso, 6/10/1993, e correção monetária a partir desta data (conforme súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) a ser revertido ao fundo federal de reconstituição dos interesses supraindividuais lesados (art. 13 da LACP). A FUNAI requereu a repetição de todos os atos processuais a partir da data de 30/07/2013, tal como estipulado no acórdão do TRF 1ª Região, inclusive com a contagem de novo prazo para oferecimento de contestação pela FUNAI (id 369205379). A União requereu seja determinada a repetição de todos os atos processuais praticados após 30.07.2013, inclusive com a contagem de novo prazo para oferecimento de contestação por parte das requeridas União e FUNAI (id 379527900) (...)



    No que diz respeito a este processo, o poder constituinte originário encampou o conceito de fraternidade ao dispor, no art. 67, do ADCT, que a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição. Trata-se de reconhecer os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam, numa feição nitidamente compensatória, como novamente – e de forma brilhante – Carlos Ayres de Brito expôs no emblemático caso Raposa Serra do Sol (…)



    No caso dos autos, a sentença do Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso enfrentou todos os argumentos apresentados pelas partes e, a meu ver, está irretocável. Demais disso, apesar de ter sido proferida em período de tempo distante do atual momento, não houve alteração fática ou produção de outras provas que pudesse exigir novas considerações por este Juízo. Assim, tendo em mente que os fundamentos da sentença já proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso são por mim compartilhados, os termos do referido pronunciamento passarão a fazer parte desta sentença: 



    o mérito, a pretensão autoral é procedente em parte. Os pleitos contidos na presente Ação Civil Pública visam à conclusão das medidas administrativas tendentes à demarcação da Terra Indígena Manoki, nos termos do Decreto n. 1.775/1996. Desta forma, depreende-se, pela informação da FUNAI (fls, 1019 a 1020), que já houve a declaração pelo Ministro da Justiça, mediante portaria, dos limites da terra indígena e inclusive a demarcação física pela FUNAI. Os autos do processo administrativo foram encaminhados ao Ministério da Justiça com proposta de expedição do decreto presidencial de homologação da demarcação administrativa da TI Manoki (fls. 1020). Saliente-se que restam à finalização da demarcação da Terra Indígena Manoki apenas a homologação da demarcação física da Terra Indígena Manoki mediante decreto da Presidente da República. Após, cabe à FUNAI registrar o bem da União em cartório imobiliário da comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda (fases dos arts. 5º e 6º do Decreto 1775/96). Cumpre asseverar, com relação ao pedido de ultimação do procedimento demarcatório, que, de acordo com o marco regulatório vigente, é obrigação da FUNAI e da União, cada qual em seu momento próprio, nos termos do Decreto n. 1.775/1996, iniciar e ultimar o processo administrativo de demarcação de terra (…) Cumpre ainda trazer à baila, que, no caso da Terra Indígena Manoki, verifica-se uma inércia administrativa, tendo em vista o disposto nos artigos 67 do ADCT e 65 do Estatuto do Índio, expressos no sentido de determinar que a União conclua a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha se pronunciado no sentido de que esse prazo não é peremptório, e apenas sinaliza um prognóstico sobre os trabalhos de demarcação (MS 24.566, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 22-3-2004, Plenário, DJ de 28-5-2004.), a esta altura cumpre ressaltar que o decurso de mais de 25 anos, sem que a determinação do constituinte originário tenha sido atendida, é apto a caracterizar inércia injustificada e inconstitucional do poder constituído. (…) É indene de dúvidas que a demora para o epílogo do procedimento de demarcação da Terra Indígena Manoki, com o descumprimento do mandamento constitucional dos artigos 67 do ADCT e 65 do Estatuto do Índio, gera o vilipêndio a direitos humanos indígenas, que tem aplicabilidade direta e imediata (art. 5º, 
§ 2º). Por essa razão, tais direitos não podem ficar sujeitos à inteira discricionariedade e ou conveniência por parte do Poder Público, por razões de puro pragmatismo governamental, nos termos do que restou decidido na ADPF 45, pelo Supremo Tribunal Federal. O fato de a demarcação ostentar natureza declaratória, ou seja, homologatória de um direito já existente, e em tese exercitável, não constitui tese apta a infirmar esse raciocínio, uma vez que, na prática, a demarcação formal constitui fator essencial – se não o único – para a garantia da sobrevivência física e cultural dos índios (TRF4, APELREEX 2002.72.01.002869-1/SC, DJ 23/07/2008) E, na hipótese vertente, a ausência de ultimação do procedimento tendente à declaração da demarcação tem intensificado a presença de fazendeiros e madeireiros na região, com a destruição do habitat, e dos recursos naturais, que possibilitam a reprodução física e cultural dos povos indígenas. Nesse cenário, forçoso reconhecer que, por vias transversas, na presente demanda, da eventual negativa do pleito autoral dimanaria uma nulificação da própria finalidade do instituto da demarcação, nos termos em que decidiu o Supremo Tribunal Federal no leading case Raposa Serra do Sol (…)



    Ante exposto, julgo procedente em parte o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para determinar à FUNAI e à UNIÃO que impulsionem e ultimem o processo de demarcação da Terra Indígena Manoki, com o cumprimento das fases previstas nos artigos 5º e 6º do Decreto n. 1.775/1996. Condeno, ainda, as Rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais coletivos no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com juros de mora desde o evento danoso, 6/10/1993, e correção monetária a partir desta data (conforme súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) a ser revertido ao fundo federal de reconstituição dos interesses supraindividuais lesados (art. 13 da LACP). Antecipo os efeitos da tutela para determinar à União e à FUNAI que finalizem a demarcação física da Terra Indígena Manoki, sob pena de fixação de multa diária de 
R$ 3.000,00, (três mil reais) nos seguintes termos: a) ordem para que a União, através da Presidenta da República, homologue a TI Manoki por meio de decreto presidencial no prazo de 30 (trinta) dias; b) ordem para que a FUNAI, no prazo de 30 (trinta) dias, após a publicação do decreto presidencial, efetue o registro da terra indígena, nos termos do art. 6º do Decreto-lei 1.775/96” (e-doc. 74, decisão proferida em 11.7.2021).



    Contra essa decisão a União opôs embargos de declaração, ratificados em 3.2.2022, e a Fundação Nacional do Índio interpôs apelação (e-docs. 61, 72 e 54).



    Em manifestação apresentada em 16.3.2022, a Procuradoria da República em Mato Grosso apontou:



    “[H]á mais de 180 (cento e oitenta) dias as requeridas tem ciência do prazo de 30 (trinta) dias fixado judicialmente para que a UNIÃO, através do Presidente da República, homologue a TI Manoki por meio de decreto presidencial, bem como do prazo de 30 (trinta) dias para que a FUNAI, após a publicação do decreto presidencial, efetue o registro da Terra Indígena, nos termos do art. 6º do Decreto-lei 1.775/96. A mora das requeridas, repita-se, é evidente! Não bastasse isso, no dia 15/02/2022, representantes da comunidade Manoki, em reunião com o MPF, trouxeram ao conhecimento deste signatário a atual situação dento da TI Manoki, em especial a recorrente ocorrência de crimes ambientais como a extração ilegal de madeiras dentro da terra indígena. Deveras, com a crescente escassez de madeira em seu entorno, vem crescendo de forma exponencial a pressão contra a terra indígena, o que está perto de se tornar insustentável. (…) Vê-se, portanto, que, ao lado da imediata exequibilidade da sentença prolatada, o caso dos autos revela uma irrefutável urgência decorrente de um inegável risco de dano irreparável à vida dos próprios indígenas, assim como um risco à integridade do território indígena por eles protegido. Tamanho descaso pode resultar na impossibilidade de execução da sentença, quando da sua confirmação em grau de recurso. (…) Assim sendo, diante de todo o exposto acima, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (1) requer sejam indeferidos os pedidos de assistência litisconsorcial; (2) reitera a manifestação de id. 910636181; (3) requer sejam as requeridas instadas a, no prazo de 5 dias, comprovar nos autos o cumprimento da decisão de tutela provisória proferida na sentença, sob pena de multa diária, que deverá ser aumentada para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, tendo em vista ter se revelado insuficiente para compelir as requeridas a cumprirem a ordem judicial; e, por fim, (4) requer, nos termos do art. 536, § 1º, a imposição de medida protetiva consistente na imediata remoção de não indígenas que ocupem o território da Terra Indígena Manoki, assim como o imediato impedimento de atividades que causem degradação ambiental, como a extração de madeira no interior da Terra Indígena Manoki, com auxilio do IBAMA e força policial, se necessário for” 
(e-doc. 63).



    2. O reclamante alega ter a autoridade reclamada desrespeitado a ordem de suspensão nacional emanada pelo Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário n. 1.017.365-RG (Tema 1.031), pela qual “suspen[sas] as ações relacionadas à posse e demarcação de terras indígenas, como também os efeitos do Parecer n. 001/2017/GAB/CGU/AGU, que serve de base jurídica para os procedimentos de demarcação, inclusive impôs obrigações de não fazer à FUNAI” (fl. 3).



    Assinala que “os efeitos da referida decisão proferida pelo STF devem ser aplicados à presente ação, uma vez que a suspensão determinada possui o condão de abarcar tanto as ações que já se encontravam em curso como as que poderiam surgir no período de sua eficácia, uma vez que o Ministro relator tão somente determinou a observância do termo final, qual seja, o fim da pandemia do Covid-19 ou do julgamento final da repercussão geral no RE 1.017.365/SC, o que ocorrer por último” (fl. 5).



    Noticia que, em 20.1.2016, ajuizou “Ação declaratória de Nulidade sobre a área de ampliação irantxe/manoki (...) objeto desta reclamação, requerendo a nulidade do processo administrativo FUNAI/BSBI Nº 08620.001600/82-65, extirpando todos os seus efeitos, em especial todo e qualquer ato, portaria ou decisão, tendente à revisão e à ampliação dos limites da Terra Indígena IrantxelManoki, e que neste momento [o processo] encontra-se sobrestado” 
(fl. 6).



    Argumenta o “Município de Brasnorte est[ar] com a ação suspensa 
nº 0000073-91.2016.4.01.3606 que trata justamente sobre as ilegalidade/nulidades contidas na respectiva ampliação de área indígena, o que de fato não poderia desencadear a prolação da sentença nos autos da ação civil pública nº 0006691-75.2013.4.01.3600” (fl. 6).



    Afirma o reclamante que “há tempo (...) discute no judiciário nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº 0000073-91.2016.4.01.3606 diversos vícios/nulidades [no processo administrativo de ampliação conduzido pela Funai]” (fl. 6), o qual seria nulo por não ter contado com participação do ente municipal em nenhuma de suas etapas. 



    Sustenta que a decisão questionada “afeta diretamente o ente Federado, visto que, o processo administrativo está eivado com nulidade absoluta e vicio insanável, haja vista, que as nulidades constatadas são anterior[es] ao recebimento da presente ação civil pública o que macula o seu regular prosseguimento, tudo em conformidade com a legislação vigente, que estabelece a garantia do ente federal em participar no procedimento demarcatório da suposta terra indígena, notadamente nos grupos técnicos, desde o início e não na última fase dos estudos técnicos” (sic, fl. 9). 



     Realça que, “após a sentença (...) com a determinação de prosseguimento do processo de demarcação de T.I e o pedido de retirada dos brancos solicitado pelo MPF, ocasionou acirramento de ânimos na região, pelos proprietários e possuidores atuais das terras, que possu[em] de forma regular as propriedades antes mesmo da Constituição Federal, ou seja, há mais de 30 anos” (fl. 10).



    Assevera que a decisão reclamada “está em flagrante e frontal desrespeito à decisão em sede de tutela de urgência e com eficácia erga omnes proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário de Repercussão Geral 1.017.365 (...), a qual determinou a suspensão de toda e qualquer ação possessória que envolva comunidades indígenas, em todo o Brasil” (fl. 8).



    Requer medida liminar para “suspender a tramitação do processo, assim como o cumprimento da ordem de finalizar a demarcação física da Terra Indígena Manoki” (fl. 11).



    Pede a procedência da reclamação para determinar “[a]o Juízo da Vara da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Juína-MT [que] decida em obediência ao disposto no Recurso Extraordinário nº 1017365” (fl. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao proferir sentença na Ação Civil Pública n. 0006691-75.2013.4.01.3600 para condenar a Funai e a União a impulsionar e concluir o processo de demarcação da Terra Indígena Manokin no prazo assinalado, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.017.365, Tema 1.031.



    5. Em 22.2.2019, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria tratada no Recurso Extraordinário n. 1.017.365, no termos seguintes:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL.



    1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional.



    2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida” (Recurso extraordinário n. 1.017.365/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.4.2019).



    Este processo tornou-se representativo do Tema 1.031 da Repercussão Geral, posto nos termos seguintes: “Definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional.”



    Em 6.5.2020, ao apreciar pedido formulado pela Comunidade Indígena Xokleng da Terra Indígena Ibirama La Klaño no sentido de “determinar a suspensão de todos os processos judiciais em curso, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações até julgamento final da Repercussão Geral, (…) excluindo-se as ações judiciais movidas com a finalidade de reconhecer e efetivar os direitos territoriais dos povos indígenas” (grifos nossos), o Ministro Edson Fachin, Relator, determinou “a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031)” (DJe 7.5.2020, grifos nossos). 



    O Ministro Relator deferiu, ainda, em 7.5.2020, o requerimento de tutela provisória formulado naquele recurso extraordinário para suspender os efeitos do Parecer n. 001/2017/GAB/CGU/AGU, pelo qual se dispunha de forma restritiva sobre os procedimentos de demarcação de terras indígenas após o julgamento da Petição n. 3.388, determinando à Fundação Nacional do Índio – Funai que se abstivesse de rever procedimentos administrativos de demarcação de terras indígena com base naquela manifestação.



    Na espécie em exame, diversamente do que sustenta o reclamante, a prolação da sentença pelo juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juína/MT na Ação Civil Pública n. 0006691-75.2013.4.01.3600 não representa descumprimento da ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário n. 1.017.365 (Tema 1.031), tendo o Ministro Relator expressamente ressalvado que a suspensão não se impunha em “prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas”. Não é demasiado destacar que o objeto daquela ação civil pública é a conclusão do processo de demarcação dos limites da Terra Indígena Irantxe e sua retificação para Terra Indígena Manoki, nos termos da Portaria n. 1.429/2008 do Ministro da Justiça, pela qual declarada a posse tradicional indígena sobre a área total de 252.000 hectares. 



    A corroborar essa compreensão, tem-se que o deferimento da tutela provisória naquele recurso extraordinário voltou-se à suspensão dos efeitos do Parecer n. 001/2017/GAB/CGU/AGU, pelo qual se impunha aos órgãos da Administração, com efeito vinculante, a observância das condicionantes explicitadas no julgamento da Petição n. 3.388/RR nos processos administrativos de demarcação de terras indígenas, entre elas o marco temporal da posse indígena e a impossibilidade de ampliação das demarcações já efetivadas. A suspensão dos efeitos desse parecer e a correspondente “determin[ação] à FUNAI que se abstenha de rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena, com base no Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU até que seja julgado o Tema 1031” (DJe 8.5.2022) evidenciam que a ordem de suspensão nacional dirige-se às ações intentadas em desfavor dos interesses das comunidades indígenas, o que não ocorre no caso em exame.



    A alegação do reclamante de que teria sido sobrestada a “Ação Declaratória de Nulidade [n. 0000073-91.2016.4.01.3606] sobre a área de ampliação irantxe/manoki (…) [por ele ajuizada com o objetivo de obter] a nulidade do processo administrativo FUNAI/BSBI Nº 08620.001600/82-65, extirpando todos os seus efeitos, em especial todo e qualquer ato, portaria ou decisão, tendente à revisão e à ampliação dos limites da Terra Indígena IrantxelManoki” apenas reforça que a ordem de suspensão nacional alcança as “ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações” .



    Ao examinar a Reclamação n. 52.436, ajuizada pelo Município de Brasnorte/MT, ora reclamante, caso rigorosamente análogo ao presente, o Ministro Edson Fachin, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.017.365 (Tema 1.031), decidiu:



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Brasnorte/MT em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juína-MT nos autos do Processo nº 1000608-27.2021.4.01.3606, que deferiu a tutela de urgência postulada naquele feito para para suspender os efeitos do Despacho GAB/PRES/1568966 da FUNAI, assim como os efeitos do Parecer n. 00057/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU e do Parecer GMF05/2017, determinando-se o prosseguimento do processo de demarcação da Terra Indígena Menkü (08620-026062/2012/-6), com encaminhamento dos autos ao Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública (…)



    ‘Na espécie, cuida-se na origem de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, e UNIÃO FEDERAL, requerendo, como tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do despacho GAB/PRES/1568966 da FUNAI e do Parecer 00057/2019/CGU/AGU e Parecer GMF-05/2017, determinando-se o prosseguimento do processo de demarcação de terras Indígena Menkü (eDOC 11, p. 2). (…)



    Nos autos do RE nº 1.017.365 foi determinada a ‘suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso’. 



    Nesses termos, a decisão recorrida, ao determinar o prosseguimento de ação demarcatória, em uma primeira análise, não descumpriu o que determinado no processo mencionado, pois, ao menos prima facie, determinou que fossem assegurados os direitos territoriais dos povos indígenas, notadamente, no caso, o Povo Indígena Myky. Ademais, não se trata de ação anulatória de processo demarcatório, a atrais a aplicação das razões de decidir da decisão apontada como paradigma, eis que não há risco de exposição majorada dos indígenas ao coronavírus por meio de decisões de despejo, de forma que não me parece, nesse exame preliminar, haver divergência da decisão reclamada com aquela apontada como paradigma. De outra banda, em observância à decisão desta Corte que suspendeu os efeitos do Parecer n. 0001/2017/GAB/CGU/AGU, o juízo da causa deferiu a liminar para suspender os efeitos do Despacho GAB/PRES/1568966 da FUNAI, assim como os efeitos do Parecer n. 00057/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU e do Parecer GMF-05/2017, o qual consiste em documento da Advocacia-Geral da União que adota o parecer n. 0001/2017/GAB/CGU/AGU. (…)



    Daí se depreende que não há qualquer determinação, nessa decisão, que embase a paralisação de processos demarcatórios pelo órgão indigenista, apenas a imposição de que o Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU não seja utilizado como fundamento para revisão dos processos. Nesse contexto, tendo em vista a aparente conformidade da decisão impugnada com o parâmetro de controle, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, de modo que indefiro o pedido liminar” (DJe 6.5.2022).



    Não prospera, portanto, o alegado descumprimento da determinação de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário n. 1.017.365-RG (Tema 1.031).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente ação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora